Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO TRÂMITE ATÉ O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O fato de que houve a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento anteriormente interposto, com expressa determinação de que fosse suspensa a tramitação do cumprimento de sentença, e que, na data do julgamento do presente agravo de instrumento ainda não haviam sido apreciados os embargos de declaração opostos no recurso anterior, resulta que não se poderia dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa. 2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.